Tribunal: TJDFT
Processo: 0736241-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AVISO DE RECEBIMENTO, ENVELOPE E CERTIDÃO DE SERVIDOR. DÚVIDA SUFICIENTE QUANTO À REGULARIDADE DO ATO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão em que se indeferiu o pedido de penhora formulado pelo exequente diante de dúvida quanto à regularidade da citação da executada. O agravante sustenta a validade da citação postal, afirmando que o aviso de recebimento (AR) demonstra a entrega da correspondência, e requer o prosseguimento do feito com bloqueio de valores via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a citação postal encaminhada ao endereço constante da CDA, cujo AR retornou assinado, mas acompanhada de envelope indicando mudança de endereço e certidão afirmando a não localização da executada, é suficiente para aperfeiçoar a relação processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato essencial à formação válida da relação processual, sendo indispensável a efetiva ciência do réu (CPC, art. 239).
4. A citação postal exige prova de que a correspondência foi entregue no endereço correto e recebida por pessoa vinculada à parte citanda, o que não restou comprovado.
5. Constatou-se assinatura no AR, envelope devolvido com informação de mudança da empresa e certidão da Diretora de Secretaria, dotada de fé pública, atestando que a citação não se aperfeiçoou.
6. A teoria da aparência não se aplica quando a entrega se dá a pessoa estranha aos quadros da empresa ou quando há indícios objetivos de que a empresa não mais se encontra no endereço informado, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2118989/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 06.03.2023).
7. Diante da dúvida razoável quanto à efetiva ciência da executada, impõe-se reconhecer a nulidade da citação e manter a decisão que indeferiu a penhora requerida pelo agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A assinatura em aviso de recebimento, desacompanhada de prova de vínculo com a pessoa jurídica citanda, não comprova, por si, a regularidade da citação postal.
2. Havendo divergência entre os documentos que instruem o ato citatório — especialmente envelope indicando mudança e certidão de servidor —, prevalece a presunção de veracidade da certidão judicial.
3. A dúvida razoável sobre a efetiva ciência do réu é suficiente para ensejar a nulidade da citação, sendo inaplicável a teoria da aparência.